Tribunal: TJSP
Processo: 1003585-36.2019.8.26.0565
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Burza Neto
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE - INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ARTIGO 1.022 DO NCPC – PREQUESTIONAMENTO – Imprestabilidade da via processual eleita – Observância dos limites ditados do artigo 1.022 do NCPC – Caráter infringente do recurso – Inadmissibilidade – Embargos rejeitados.